Tribunal: TJES
Processo: 5000176-89.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000176-89.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO BARROS VARGAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000176-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO BARROS VARGAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
NÃO CABIMENTO.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LEONARDO BARROS VARGAS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº 0001092-82.2022.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
3
0
/1
2
/2022
, tendo em vista que, ao se proferir a Sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, fora fixado o regime inicial
fechado
.

Inicialmente, relembro que já está consolidado o entendimento de que o
habeas corpus

não pode ser manejado como substitutivo recursal ou de ação própria
, ressalvando-se sempre a possibilidade de
concessão de ofício
, nos
casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia
na restrição a
o direito à liberdade
(STF, HC 220405 AgR, julgado em 13/12/2022; STJ, HC n. 774.906/RS, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210048409, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022).

No caso,
com relação ao pedido de substituição do regime inicial
de pena
, observo que o presente
habeas corpus
foi impetrado em nítido caráter substitutivo ao recurso de apelação, o que, como visto,
não se admite.

Por outro lado,
quanto à possibilidade de concessão de ofício,
entendo que
não
há teratologia ou flagrante ilegalidade.

Com efeito, observo que foi fixada a pena definitiva de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa,
sendo fixado o regime inicial fechado sob a seguinte fundamentação:

“O início do cumprimento da pena se dará no regime
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Registro que a grande quantidade de drogas apreendidas e a variedade de drogas, sendo 413 (quatrocentos e treze) comprimidos de ecstasy, 13 (treze) tabletes de maconha, 03 (três) invólucros contendo cocaína, comprovam que o tráfico praticado pelo condenado era intenso, demonstrando seu descaso com a sociedade e a sua imensa periculosidade, sendo necessária a fixação do regime fechado para garantir a ordem pública.

Registro também, que o crime de tráfico de substância entorpecentes é um dos mais odiosos, em razão do grande mal que gera em nosso meio social, com a distribuição e venda de drogas. Assim, a repressão deve ser enérgica para que possamos coibir a difusão das drogas e salvar a população do mal causado pelas drogas.

Diante da necessidade de resguardarmos a população do grande mal das drogas, que vem se alastrando a cada dia, tenho que a fixação do regime fechado é necessária para garantia da ordem pública e da paz social.

Entendo que não fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o crime praticado pelo acusado é por demais grave, visto que põe em risco a integridade social, sendo um grande mal a saúde pública, causando uma grave ameaça a sociedade, as pessoas.

Entendo também, que a conduta do acusado demonstrou certa periculosidade e desrespeito aos cidadãos comuns, já que praticou intenso tráfico de drogas em via pública, demonstrando que não possui condições de conviver em sociedade.

Considerando que o tempo da prisão cautelar não influirá no regime inicial fixado, registro que a detração deverá ser feita pelo juízo da execução. Neste sentido, “(...) Nos termos do art. 387, §2º, CPP, a detração só poderá ser efetuada na sentença penal condenatória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Se este permanecer inalterado, não é possível realizar a detração em sentença, ou em sede de apelação, sob pena de usurpação de competência do Juízo da Execução (art. 66, III, ‘c’, LEP)” (TJMG, APC 1.0024.13.246689-7/001- Relator(a): Des.(a) Silas Vieira: Data de Julgamento: 02/09/2014- Data da publicação da súmula: 12/09/2014).”

Dessa forma, observa-se que a fixação do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos dos autos (Súmula nº 718, do STF), com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal, e na Súmula nº 719, do STF, pela qual
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

Vale ressaltar que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, e, portanto,
não se aplica
a Súmula nº 440, do STJ, no sentido de que
“fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito”
.

Portanto, ainda que não tenha sido realizada a detração prevista no art. 387, §2º, do CPP (aproximadamente 09 meses e 10 dias),
não
vislumbro flagrante ilegalidade, na medida em que o regime inicial fechado foi fixado não apenas com base na quantidade de pena, mas, também, em fundamentação concreta, de modo que eventual necessidade de reforma é matéria a ser discutida em sede de recurso próprio (apelação),
não sendo caso de concessão de ofício.

Arrimado nas considerações ora tecidas, ACOLHO A PRELIMINAR e
NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000176-89.2023.8.08.0000

PACIENTE: LEONARDO BARROS VARGAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA. REGIME INICIAL FECHADO. PRELIMINAR: SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL.
H
ABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1
.
Preliminar: não cabimento.
O
habeas corpus
não pode ser manejado como substitutivo recursal ou de ação própria, ressalvando-se sempre a possibilidade de concessão de ofício, nos casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia na restrição ao direito à liberdade. Na hipótese, o
Habeas Corpus
foi impetrado como substitutivo de recurso de apelação.
Preliminar acolhida.

2. Caso em que a fixação do regime inicial fechado foi fundamentada em elementos concretos dos autos (Súmula nº 718, do STF), com fulcro no art. 33, §3º, do Código Penal, e na Súmula nº 719, do STF.
Inexistência de flagrante ilegalidade.

4
.

Habeas
Corpus
n
ão conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.